Tribunal: TJSP
Processo: 1005994-30.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito constitucional e direito civil. Apelação. Responsabilidade civil por reprovação indevida em concurso. Recurso parcialmente provido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou a ação improcedente, entendendo que o autor não teria direito ao recebimento de indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. Direito à indenização por danos materiais e

Ementa:
Direito constitucional e direito civil. Apelação. Responsabilidade civil por reprovação indevida em concurso. Recurso parcialmente provido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou a ação improcedente, entendendo que o autor não teria direito ao recebimento de indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. Direito à indenização por danos materiais e morais (recebimento de vencimentos), em virtude de reprovação em concurso, reconhecida em dois processos judiciais.
III. razões de decidir
3. Caso em que o autor foi reprovado em concurso público, na fase de investigação social, por dirigir veículo automotor, quando ainda menor, fato que foi reconhecido como inidôneo e exagerado em ação judicial, determinando-se que fosse reconduzido no certame, momento em que, ao invés de ser empossado no cargo, foi obrigado a realizar novo exame médico (sendo que já havia sido aprovado nessa fase), sendo considerado inapto e tendo que ingressar com nova ação judicial. Caracterização de flagrante arbitrariedade, nesse segundo momento, não se aplicando o Tema 671 do STF.
4. Fixação de indenização por danos materiais (pagamento de vencimentos) desde a data em que os candidatos aprovados foram empossados até a data em que tomou posse efetivamente. Danos morais reconhecidos e fixados em R$ 5.000,00.
IV. dispositivo e tese.
5. Recurso parcialmente provido.